Tribunal: TJDFT
Processo: 0751807-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0751807-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JEFFERSON CANDIDO DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Jéfferson Cândido dos Santos contra decisão proferida pelo douto Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 66946293, pág. 191), que indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto, ao fundamento de que pesa contra o sentenciado a imputação de falta média ainda pendente de apuração. Em suas razões recursais (ID 66946293, págs. 207/211), a defesa pugna seja reformada a decisão agravada. Para tanto, informa que requereu pedido de progressão de regime, pois o apenado, condenado à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, atingiria o lapso temporal para atingir o regime aberto em 05 de setembro de 2024. Argumenta que, conforme entendimento jurisprudencial, a falta média em apuração não pode ser usada para negar a progressão do regime do reeducando, sob pena de violação ao Princípio da Legalidade, requerendo, assim, seja deferido ao agravante a progressão para o regime aberto. Contrarrazões ministeriais, pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto (ID 66946293, págs. 216/221). A decisão foi mantida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais (ID 66946293, pág. 225). Manifestação da d. 13a Procuradoria de Justiça Criminal, ao ID 68125869, pelo conhecimento e, no mérito, pela perda do objeto do agravo. É o relatório. Decido. Conforme relatado, a defesa de Jéfferson Cândido dos Santos insurge-se contra decisão proferida pelo douto Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 66946293, pág. 191), que indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto, ao fundamento de que pesa contra o sentenciado a imputação de falta média ainda pendente de apuração No entanto, compulsando os autos originários, observo que, consoante decisão posterior proferida no mov. 112.1 do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU), o Juízo a quo, reputando preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, deferiu o pedido de progressão ao regime aberto, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Segundo apurado durante o processamento do presente agravo, a falta média praticada pelo apenado em 23/08/2024, único óbice à concessão do benefício, teve o prazo de reabilitação finalizado em 23/11/2024, nos moldes do artigo 155, II, da Lei no. 5.969/2017, tendo o Órgão Ministerial, então, oficiado pelo deferimento do benefício, o que foi acatado pelo Juízo da Execução (Manifestação do MP, mov. 108,1). Outrossim, devidamente intimados, tanto a Defesa, como também o Parquet, deram ciência da nova decisão, sem qualquer embargo. Dessa forma, tendo em vista a superveniência de decisão pelo Juízo da Execução que concedeu o benefício de progressão de regime ao apenado, objeto do presente recurso, não mais subsiste interesse processual no presente feito, em razão da perda de seu objeto. Assim, considerando o disposto no artigo 89 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão nos seguintes termos: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [...] (G. nosso) Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo, com fundamento no inciso III do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora